Tribunal: STJ
Processo: 0012684-04.2021.8.16.0194
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-03-05

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026959 - PR(2025/0318501-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RADIO E TELEVISAO IGUACU SA
ADVOGADOS
: KATIA REGINA GROCHENTZ FERNANDES - PR026516
CARLOS HENRIQUE DE MATTOS SABINO - PR036546
LEANDRO PEREIRA DA COSTA - PR063456
AGRAVADO
: RODRIGO JAQUES DE SOUZA
ADVOGADA
: ROSANE DE LIMA - PR067059
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS
DIREITO DE RESPOSTA.
C/C
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais
direito de resposta.
c/c
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro
e Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
03 de março de 2026
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA54640120 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 03/03/2026 22:03:44
Publicação no DJEN/CNJ de 06/03/2026. Código de Controle do Documento: 9d969241-178f-4021-92ca-6b91d3da68b2

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3026959 - PR (2025/0318501-0)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: RADIO E TELEVISAO IGUACU SA
ADVOGADOS
: KATIA REGINA GROCHENTZ FERNANDES - PR026516

CARLOS HENRIQUE DE MATTOS SABINO - PR036546

LEANDRO PEREIRA DA COSTA - PR063456
AGRAVADO
: RODRIGO JAQUES DE SOUZA
ADVOGADA
: ROSANE DE LIMA - PR067059
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C DIREITO DE RESPOSTA.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de compensação por danos morais c/c direito de resposta.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
4. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Examina-se agravo interno interposto por RÁDIO E TELEVISÃO IGUAÇÚ S
/A, contra decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, com base no
-E, V, c/c o
parágrafo único, I, ambos do Regimento Interno do
art. 21
art. 253,
Superior Tribunal de Justiça.
: compensação pelos danos morais c/c direito de resposta, ajuizada
Ação
por RODRIGO JAQUES DE SOUZA, em face de RÁDIO E TELEVISÃO IGUAÇÚ S/A.
: jugou procedente o pedido, para condenar a parte agravante a
Sentença
pagar à parte agravada a quantia de R$ 25.000,00, a título de compensação pelos
danos morais, bem como para condenar a parte agravante a promover a retratação,
a se dar pelo mesmo meio mediante o qual foi praticado o ato reputado ilícito.
Documento eletrônico VDA53198495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:24
Código de Controle do Documento: cedf8ce2-7fa3-4927-84e4-b90b07fe8e4e

Assim, condenou a parte agravante ao pagamento das custas e dos honorários, os
quais foram fixados em 15% sobre o valor atualizado da condenação.
: negou provimento às Apelações interpostas por RÁDIO E
Acórdão
TELEVISÃO IGUAÇÚ S/A e RODRIGO JAQUES DE SOUZA.
: opostos, por RÁDIO E TELEVISÃO IGUAÇÚ S/A,
Embargos de declaração
foram rejeitados.
alega violação dos arts. 489, § 1o, IV, 1.022, I, CPC, 186,
Recurso especial:
187, CC. Além de negativa de prestação jurisdicional, sustenta que:
o fato de o
i)
apresentador ter feito duras críticas à parte recorrida e expor que, em vista da
relação existente entre a parte recorrida e a vítima, era a parte recorrida apontada
como a principal suspeita do crime, não pode resultar na mera conclusão de que
houve ilicitude na conduta da parte recorrente; e,
as críticas efetuadas sobre o
ii)
caso decorreram exatamente da gravidade dos fatos, sendo que a função
informativa e opinativa da parte recorrente não excede o regular exercício da
liberdade de expressão, que compreende a opinião e crítica jornalística; e,
a
iii)
Suprema Corte firmou tese no julgamento da ADI 6.792 e ADI 7.055, para o fim de
dar interpretação conforme à CF aos artigos 186 e 927 do Código Civil e,
consequentemente, determinar que a responsabilidade civil das emissoras e
jornalistas somente restará configurada em caso de dolo ou culpa grave na
veiculação da notícia/comentário/crítica; e,
não existiu qualquer abuso da
iv)
liberdade de informação praticado pela parte recorrente, pois veiculou informações
que eram verossímeis e de interesse público, sem a intenção de macular a honra
/imagem da parte recorrida.
não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ:
especial interposto pela parte agravante devido à ausência de impugnação específica
dos fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso especial.
: a parte agravante alega que houve a devida impugnação.
Agravo interno
Requer, assim, o provimento do agravo.
É o relatório.

VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
base no
III, CPC, ante a ausência de impugnação do seguinte fundamento
art. 932,
da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/PR:
Documento eletrônico VDA53198495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:24
Código de Controle do Documento: cedf8ce2-7fa3-4927-84e4-b90b07fe8e4e

i) consonância entre a conclusão do acórdão de origem e o entendimento
jurisprudencial desta Corte Superior (
.
Súmula 83/STJ)

- Do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ
Em seu agravo em recurso especial, a parte agravante não refutou a
incidência do fundamento referente à consonância do acórdão recorrido com a
jurisprudência do STJ, pois não indicou precedentes contemporâneos ou
supervenientes aos referidos na decisão agravada, de forma a comprovar que o
acórdão recorrido diverge da orientação jurisprudencial desta Corte Superior,
tampouco realizou qualquer distinção entre o precedente aplicado à hipótese e a
questão jurídica decidida neste processo.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 868.542/RJ,
1/8/2017
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
AREsp 2.257.194/GO,
26/10/2023.

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível impugnar
a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial.
Nesse sentido: AgInt no
Terceira Turma, DJe
AREsp 2.152.939/RS,
e AgInt no
Quarta Turma, DJe
18/8/2023
AREsp 1.895.548/GO,
18/3/2022.

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno no agravo em
recurso especial.
Documento eletrônico VDA53198495 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 17/12/2025 09:10:24
Código de Controle do Documento: cedf8ce2-7fa3-4927-84e4-b90b07fe8e4e

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 3.026.959 / PR
Número Registro: 2025/0318501-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00121043220258160194 00126840420218160194 121043220258160194 126840420218160194
Sessão Virtual de
a
24/02/2026
02/03/2026
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : RADIO E TELEVISAO IGUACU SA
ADVOGADOS : KATIA REGINA GROCHENTZ FERNANDES - PR026516
CARLOS HENRIQUE DE MATTOS SABINO - PR036546
AGRAVADO
: RODRIGO JAQUES DE SOUZA
ADVOGADA
: ROSANE DE LIMA - PR067059
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : RADIO E TELEVISAO IGUACU SA
ADVOGADOS : KATIA REGINA GROCHENTZ FERNANDES - PR026516
CARLOS HENRIQUE DE MATTOS SABINO - PR036546
LEANDRO PEREIRA DA COSTA - PR063456
AGRAVADO
: RODRIGO JAQUES DE SOUZA
ADVOGADA
: ROSANE DE LIMA - PR067059
TERMO
Documento eletrônico VDA54617795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:13
Código de Controle do Documento: b8aba83d-781a-4160-894a-e23b3fdfb762

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
24/02/2026
02/03/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 02 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54617795 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 03/03/2026 00:43:13
Código de Controle do Documento: b8aba83d-781a-4160-894a-e23b3fdfb762